Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-55.2020.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002023-55.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 032.783.271-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS - CPF: 707.719.101-00 (ASSISTENTE), IVAN SILVA MARQUES - CPF: 043.285.671-44 (ASSISTENTE), BOMFIM GOMES VENCESLAU - CPF: 034.527.041-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 155, § 1.º [REPOUSO NOTURNO] E § 4.º, INCISO II

[ESCALADA],

C/C ART. 14, INCISO II [TENTATIVA], AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A DEMONSTRAR O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Não há falar em absolvição por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal na hipótese em que os depoimentos prestados pela vítima e o depoimento do policial militar indicam ações do agente compatíveis com a intenção de subtrair objetos em prol da obtenção de lucro fácil para mantença da dependência química.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra a r. sentença de ID
116408976
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º
1002023-55.2020.8.11.0021
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, inciso II

[escalada],

c/c art. 14, inciso II [tentativa], ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de
06 (seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
116408993, o apelante requer
a absolvição do crime que lhe foi atribuído,
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois ausentes provas quanto ao seu
animus furandi
, cuidando-se da sua presença no imóvel da vítima de mera estratégia para fugir de indivíduos que estavam no seu encalço.

Nas contrarrazões vistas no ID
116408999
, o Ministério Público

defende o acerto da decisão guerreada e pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
121263461
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
28 de julho de 2020
, por volta das 00h00, na rua F-15, n.º 204, no bairro Primavera, na cidade de Água Boa-MT,
JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
, durante o repouso noturno e mediante a escalada,
tentou subtrair
para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Bonfim Gomes
, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o recorrente escalou o muro do aludido imóvel e, ato contínuo, subiu no telhado daquele. Nesse instante, a vítima percebeu a situação, visualizou o agente e acionou a Polícia Militar, que, a seu turno, logrou prendê-lo em flagrante.

Por esse fato,
JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
foi
denunciado
e
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.º [repouso noturno] e § 4.º, inciso II

[escalada],

c/c art. 14, inciso II [tentativa], ambos do Código Penal
; contexto este em que a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta:

Ao que se depreende dos autos, a
materialidade
e a
autoria
do crime de furto qualificado ressaem comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID
116404522 – pág. 1), do boletim de ocorrência (ID 116404522 - págs. 2/3), do relatório policial (ID 116404522 - págs. 29/30), assim como pelos depoimentos judiciais prestados pela vítima
Bonfim Gomes Venceslau
e pelo réu
JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
, cujas narrativas confirmaram o ingresso deste último no imóvel pertencente ao primeiro, durante o período noturno (Pje 2.º Grau – Documentos: ID 116408968 ao ID 116408970 e ID 116408955 ao ID 116408958).

O cerne da irresignação refere-se à ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal,
animus furandi
, porquanto o ora recorrente sustentou tanto na fase inquisitiva como judicial que não possuía a intenção de subtrair o patrimônio da vítima, fazendo-se presente na residência daquela exclusivamente com o propósito de lograr êxito na evasão que empreendia contra terceiros.

Como é cediço, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito
a aspectos internos da conduta
, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo quando o agente é preso em flagrante, porquanto não há maiores dificuldades para que oculte suas reais intenções, bastando, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador
não deve atentar somente para a palavra do acusado
. Compete-lhe demonstrar sensibilidade a fim de aferir
todas as circunstâncias relacionadas ao fato descrito na denúncia
, isto é, considerar todos os fatores relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local e do comportamento daquele que está sendo acusado.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo
, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude
), é preciso uma boa dose de cautela.

E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo
(também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade.
(...)”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Negritei.

No caso concreto,
subsistem provas orais e circunstâncias fáticas aptas para desconstituir a escusa apresentada pelo ora recorrente
, notadamente os relatos da vítima e do policial militar atuante na elucidação do fato, a demonstrar que
a pretensão defensiva não faz jus à acolhida
.

Com efeito, o ofendido
Bonfim Gomes Venceslau
afirmou em juízo que, durante a madrugada, ouviu barulhos semelhantes àqueles decorrentes de telhas quebrando, razão pela qual saiu na área externa do imóvel e visualizou o ora recorrente correndo sobre o telhado de uma casinha existente no quintal, em direção ao muro do vizinho. Em seguida, a fim de que pudesse retornar para o interior da residência, determinou ao infrator que deixasse o local, solicitação esta não atendida, pois ele permanecera ali aguardando o fim da fiscalização.

Por esse motivo, o depoente avisou que chamaria a Polícia Militar para averiguações, sobrevindo a isso a súplica do infrator para a sua inércia, sob o viés de que estava tão somente fugindo de indivíduos que o perseguiam. Entretanto, dirigiu-se até a rua e
não constatou qualquer movimentação de pessoas
, somando a isso o fato de a
casinha dos fundos possuir objetos diversos
, incluindo ferramentas; a
possibilidade de o infrator se esconder em outros pontos do quintal
, que não aquele contendo o seu patrimônio; e o seu
prévio conhecimento quanto à dependência química daquele,
pois também era morador do bairro (
Pje 2.º Grau – Documentos: ID 116408968 ao ID 116408970)
.

Na mesma toada, o policial militar
Weverton Viega
relembrou que, àquele tempo, o ora recorrente tentara se
esconder no quintal do vizinho da vítima
, sendo necessária a ‘varredura’ do local para a sua localização, a qual ressaiu exitosa, a possibilitar a prisão em flagrante do infrator e a colheita de informações preliminares, nas quais ele não soube explicar os motivos que o levaram a invadir a residência do ofendido,
apresentando
“falas sem nexo”

(sic). (
Pje 2.º Grau – Documentos: ID
116408965 ao ID 116408967).

Nesse contexto,
as provas orais produzidas
em juízo
pelo órgão acusatório revelam particularidades suficientes para evidenciar o
animus furandi
do ora recorrente, à medida que
invadiu a residência da vítima
e se
encontrava em ponto estratégico do local
, isto é, exatamente onde estavam acondicionados bens miúdos e hábeis para eventual troca em boca de fumo, com o fito de manter a sua dependência química.

Outrossim, a
permanência do apelante no local,
após o pedido de retirada formulado pela vítima, igualmente demonstra o seu intento de subtrair o patrimônio alheio se cotejada com os
informes no sentido de que não havia outras pessoas no logradouro
e, se fosse do desejo daquele, poderia ir embora sem ser localizado pelos supostos algozes descritos na narrativa defensiva.

De mais a mais, constata-se que o réu
tende a omitir a verdade
,
pois, quando da primeira parte do seu interrogatório, destinada à elucidação da sua pessoa, expressamente afirmou que o fato em apreço se traduzia na sua primeira prisão, a despeito de subsistir nos autos documento válido apontando a existência de diversas ações penais em curso e processo executivo de pena movidos em seu desfavor (ID
116404523 e ss.)
.

Aliás, a autoridade judiciária salientou na r. sentença condenatória se tratar de
agente multireincidente
, que possuía ao menos
cinco condenações
, estas relacionadas à prática de
crimes patrimoniais
,
a exemplo de roubo majorado, furto e receptação, o que demonstra a sua inclinação à criminalidade.

Desse modo, malgrado inexista uma prova direta quanto ao dolo do agente, as circunstâncias fáticas retratadas pelo ofendido e pela testemunha, assomadas às demais particularidades delineadas, demonstram a intenção do réu de obter lucro fácil, raciocínio o qual se mostra juridicamente válido e despido de qualquer ilegalidade, consoante se infere do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...)
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(STJ - HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Noutro viés,
a despeito da narrativa apresentada por
JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
[esta no sentido de que empreendia fuga contra terceiro] encontrar amparo nos relatos judiciais da sua genitora
Ana Rodrigues da Silva
(Pje 2.º - Documentos: ID

116408960 e ID 116408960), denota-se que
nenhum dos depoentes possuía imparcialidade e compromisso com a verdade,
vislumbrando-se, para além disso, que
o ora recorrente não soube individualizar minimamente os possíveis algozes,
em notória inobservância ao ônus preestabelecido no art. 156 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, cuidou-se de versão desconstituída pelas demais provas orais, as quais demonstraram a intenção do réu de permanecer sozinho no terreno da vítima, assim como a sua irresignação com o acionamento dos policiais militares, nada crível para alguém que vinha sofrendo perseguição por outrem e poderia ser socorrido por aqueles, aos quais competem assegurar a paz e a segurança para os cidadãos em risco.

Sendo assim, a pretensão absolutória por anemia probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal
não faz jus à acolhida
, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório proferido em primeiro grau.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
, preservando intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º
1002023-55.2020.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022